Tribunal: TJSP
Processo: 1003285-87.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Taxas de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, de Serviços de Bombeiros e de Limpeza Pública – Sentença parcialmente procedente. Pretendido afastamento da taxa de limpeza pública. Admissibilidade. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade. Extensão dos efeitos da declaração de invalidade das taxas para exercícios

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Taxas de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, de Serviços de Bombeiros e de Limpeza Pública – Sentença parcialmente procedente. Pretendido afastamento da taxa de limpeza pública. Admissibilidade. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade. Extensão dos efeitos da declaração de invalidade das taxas para exercícios futuros, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito. Possibilidade. Precedentes do STJ – Recurso provido.